Tribunal: TJMT
Processo: 1046502-34.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046502-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAURA CAROLINA DE JESUS - CPF: 002.435.811-81 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO INDEVIDO APÓS PAGAMENTO DE DÉBITO EM ACORDO DE PARCELAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

---

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes c/c indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de débito protestado e reconheceu a invalidade do apontamento realizado em 15.03.2024, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e à restituição, em dobro, das despesas suportadas pela autora para cancelamento do protesto, no valor de R$ 622,64.

2. A concessionária sustenta que o protesto decorreu da inadimplência da consumidora e representou exercício regular de direito, defendendo que caberia ao devedor promover o cancelamento do registro após a quitação da dívida. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

---

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o protesto realizado após a formalização de acordo de parcelamento e pagamento da primeira parcela caracteriza falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; e (
ii
) se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

---

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Os documentos constantes dos autos demonstram que a fatura objeto do protesto foi paga em 12.03.2024, enquanto o apontamento restritivo foi efetivado em 15.03.2024, após a formalização de acordo de parcelamento e o pagamento da primeira parcela.

6. O protesto posterior ao pagamento evidencia falha na prestação do serviço, afastando a tese de exercício regular de direito e tornando inaplicável a regra do art. 26 da Lei nº 9.492/1997 relativa ao cancelamento de protesto pelo devedor.

7. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a inscrição ou protesto indevido gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do prejuízo.

8. O valor arbitrado a título de indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso concreto, o montante de R$ 10.000,00 revela-se elevado diante das circunstâncias da causa, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00, valor suficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da reparação.

---

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O protesto de título realizado após pagamento do débito ou formalização de acordo de parcelamento configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil da concessionária. 2. O protesto indevido enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
). 3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo redução quando fixado em patamar excessivo.”

---

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.180.808/SP, relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.05.2025; TJMT, AC 1000457-63.2019.8.11.0035, relator Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO apresentado por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra LAURA CAROLINA DE JESUS , com o objetivo de reformar integralmente a decisão combatida para julgar improcedentes os pleitos exordiais ou, subsidiariamente, minorar a condenação imposta em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo da Ação de Cancelamento de Inscrição no Cadastro de Inadimplentes c/c Indenização por Danos Morais e Materiais , que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito protestado, reconhecendo a invalidade do apontamento realizado em 15/03/2024, e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais consistentes na restituição, em dobro, dos valores desembolsados junto ao cartório, alcançando a cifra de R$ 622,64. Impende registrar que a r. sentença submeteu-se à devida integração via embargos de declaração, ocasião em que o d. Juízo de piso sanou erro material para determinar a escorreita incidência da taxa Selic na atualização do
quantum
indenizatório, com espeque na Lei nº 14.905/2024.

Irresignada, a apelante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs o presente recurso, alegando que, sob qualquer prisma analítico, exsurge a inocorrência de falha na prestação do serviço e a ausência absoluta de conduta ilícita perpetrada pela concessionária, justificando que o apontamento derivou da cristalina inadimplência da consumidora por mais de dois meses. Em suas palavras, "Desta forma, o protesto representou apenas exercício regular de direito, e assim, a baixa do registro cabe ao autor, na condição de maior interessado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o ordenamento pátrio, consagrado pelo artigo 26 da Lei nº 9.294/97 (equivocadamente grafada pela recorrente e rebatida nas contrarrazões como Lei nº 9.492/97) e referendado por copiosa jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, carreia invariavelmente ao devedor o ônus de promover o cancelamento do registro junto à serventia extrajudicial após a quitação da dívida. Sustenta ainda que inexiste comprovação do pretenso dano moral sofrido, refutando o nexo de causalidade e, adentrando ao princípio da eventualidade, verbera que o montante fixado em R$ 10.000,00 consagra frontal violação aos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Por fim, requer que o recurso seja recebido e provido, com a correlata reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos e inversão das custas, ou, superada a tese principal, pugna para que o valor arbitrado sofra substancial minoração.

Em contrarrazões, a parte recorrida LAURA CAROLINA DE JESUS alegou (id.
344406883 )
o intransponível descabimento preliminar da tese estruturada no apelo, sustentando a franca inadequação lógico-jurídica da narrativa defensiva. Pontua que a aplicação do art. 26 da Lei nº 9.492/97 reverbera apenas sobre protestos de gênese legítima, cenário diametralmente oposto ao dos autos, uma vez que o veredito de primeiro grau assentou a invalidade absoluta do protesto, materializado sobre crédito então inexigível porque acobertado por hígido acordo de parcelamento. Em reforço, argumenta que a concessionária de energia elétrica atrai para si a responsabilidade objetiva encartada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, repulsando a escusa de exercício regular de direito. Sustenta ainda que os danos materiais, representados pelas custas de baixa do protesto (R$ 311,32), devem necessariamente ser restituídos em dobro (R$ 622,64), por não ser lícito transferir ao consumidor os ônus de um equívoco sistêmico oriundo da má gestão da prestadora, bem como assevera a higidez do dano moral
in
re

ipsa

fixado em R$ 10.000,00, dotado de necessária índole pedagógico-punitiva. Por fim, requer que seja negado provimento ao Recurso de Apelação, prestigiando a r. sentença em sua integralidade, com a consequente majoração da verba honorária sucumbencial para a fase recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Trata-se de Ação de Cancelamento de Inscrição no Cadastro de Inadimplentes c/c Indenização por Danos Morais e Materiais de
LAURA CAROLINA DE JESUS
em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., relatando que teve o seu nome indevidamente protestado pela concessionária de energia elétrica, a despeito de já ter formalizado um acordo para parcelamento dos débitos em atraso e efetuado o pagamento da primeira prestação.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito protestado, reconhecendo a invalidade do apontamento realizado em 15/03/2024, e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais consistentes na restituição, em dobro, dos valores desembolsados junto ao cartório, alcançando a cifra de R$ 622,64. Impende registrar que a r. sentença submeteu-se à devida integração via embargos de declaração, ocasião em que o d. Juízo de piso sanou erro material para determinar a escorreita incidência da taxa Selic na atualização do
quantum
indenizatório, com espeque na Lei nº 14.905/2024.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal merece parcial amparo.

Inicialmente, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
submete-se
aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, recaindo sobre a concessionária a responsabilidade objetiva pelos danos causados em virtude de falha na prestação dos serviços, consoante a dicção expressa do artigo 14 do referido diploma legal.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legitimidade do ato restritivo perpetrado e a extensão do abalo extrapatrimonial decorrente. A apelante alega que o protesto representou apenas exercício regular de direito e que o devedor teria o ônus de promover o cancelamento do registro junto à serventia extrajudicial após a quitação da dívida. Todavia, os elementos fáticos convergem para a irregularidade da conduta da fornecedora. No caso concreto, o Histórico de Contas Arrecadadas (ID. 344406867) - documento juntado pela própria concessionária de energia anexo à sua contestação em primeiro grau - comprova cabalmente que a fatura no valor de R$ 461,58, com vencimento original em 16/01/2024, foi efetivamente paga em 12/03/2024.

Por sua vez, a Certidão de Cancelamento de Protesto (ID. 344406441), acostada pela autora com a exordial, atesta que a lavratura do protesto ocorreu somente na data de 15/03/2024. Constata-se, por conseguinte, que o apontamento restritivo se perfectibilizou dias após o acordo de parcelamento e o adimplemento da primeira parcela.

Nesse contexto, revela-se manifestamente indevido o protesto posterior, não havendo espaço para invocar o artigo 26 da Lei nº 9.492/97 a fim de transferir ao consumidor a responsabilidade pela baixa. Se a dívida se encontrava sob a égide de renegociação vigente e parcialmente adimplida, cabia à concessionária de energia atuar com a devida diligência para obstar a lavratura ou corrigir imediatamente a falha sistêmica, o que não ocorreu na presente hipótese.

Em relação ao dever de indenizar, conquanto a apelante sustente que inexiste comprovação do pretenso dano moral sofrido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o dano derivado de protesto indevido é presumido (
in
re

ipsa
). Vejamos.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in
re

ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.

3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastros restritivos de crédito.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.180.808/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

No mesmo sentido, colhe-se precedente deste e. Tribunal de Justiça, exarado em situação análoga:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – DÍVIDAS NO NOME DO AUTOR –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CARTÓRIO DE PROTESTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito promovido pela empresa requerida que levou a dívida indevida ao cartório de protesto, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1000457-63.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

Nestes termos, trata-se de lesão que atinge a honra objetiva do consumidor perante o mercado, prescindindo de comprovação probatória de prejuízo concreto.

Por tais considerações, concluo que o ato ilícito resta indene de dúvidas. Remanesce, contudo, a insurgência subsidiária da apelante quanto à quantificação do abalo moral, ponto no qual a irresignação comporta acolhimento.

O magistrado sentenciante fixou a condenação extrapatrimonial no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, o arbitramento do valor da indenização deve ser feito com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação à extensão do dano, ao grau de culpa do ofensor e à capacidade econômica das partes.

No caso em apreço, entendo que a importância estipulada na origem
afigura-se
elevada. Dessarte, a fixação da verba indenizatória no patamar de R$
5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais proporcional e razoável
, sendo este um montante que se adéqua perfeitamente às especificidades do caso em análise, atendendo à sua dupla função compensatória para a vítima e pedagógica para o agente ofensor, sem, contudo, configurar qualquer hipótese de enriquecimento ilícito, consoante precedente desta e. Câmara em situação análoga:

(...) 5. O protesto indevido de título gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando-se a comprovação do prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica.
(...) (N.U 1011602-08.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para reformar a sentença recorrida no tocante ao
quantum
indenizatório, minorando a condenação a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo inalterados os demais termos do comando judicial.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da apelada. Por se tratar de recurso provido em parte, deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026